Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710873-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL ALVES MOREIRA FILHO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Alves Moreira Filho (Id. 70032169) contra a decisão Id. 226758006, que deu parcial provimento aos Embargos Declaratórios opostos pelo Agravante contra a sentença Id. 210030487, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Ocorre que, conforme o art. 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, mesmo que tenha sido integralizada por embargos declaratórios. Trata-se de erro grosseiro, pois atenta contra texto expresso da lei processual, e inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso adequado, não incidindo, no caso em exame, os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Este é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no seguinte precedente: RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (i) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (ii) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão. 3. Para que se admita o princípio da fungibilidade, portanto, deve haver uma dúvida fundada em divergência doutrinária e/ou jurisprudencial - uma dúvida objetiva, que também deve ser atual. 4. Os recorridos cometeram um erro grosseiro ao interpor recurso de agravo contra a decisão da habilitação de crédito porque não há dúvidas de que se trata de uma sentença e, portanto, sujeita à apelação. 5. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.133.447/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 19/12/2012.) Portanto, o presente recurso não deve ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora